Tribunal: TJMT
Processo: 1004939-38.2025.8.11.0037
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004939-38.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GISLANE APARECIDA DE LIMA - CPF: 838.746.901-72 (APELADO), KASSIA SILVA DE SOUZA - CPF: 006.507.872-18 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível - Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais - Fraude bancária - Golpe de falso funcionário - Responsabilidade objetiva - Fortuito interno - Falha na prestação do serviço - Repetição em dobro - Dano moral in re ipsa - manutenção da sentença - Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de empréstimo fraudulento, reconheceu falha na prestação do serviço bancário, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em razão de fraude eletrônica perpetrada mediante engenharia social (“golpe do falso funcionário”).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário em caso de fraude eletrônica; (ii) apurar eventual culpa exclusiva da consumidora; (iii) definir a responsabilidade civil da instituição financeira; (iv) analisar a possibilidade de repetição do indébito em dobro; e (v) aferir a configuração e adequação do dano moral.

III. Razões de decidir

3.

A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrente de defeito na prestação do serviço.

4. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, impondo o dever de indenizar, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. A realização de operações atípicas, em curto lapso temporal, sem mecanismos eficazes de contenção ou alerta, evidencia falha sistêmica na prestação do serviço, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.

6. A utilização de engenharia social não exime a instituição financeira de responsabilidade, pois compete ao fornecedor adotar mecanismos de segurança aptos a prevenir transações incompatíveis com o perfil do consumidor.

7.

A repetição do indébito em dobro é cabível, nos termos do art.42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da persistência nas cobranças indevidas.

8. O dano moral é presumido
in re ipsa,
decorrente da contratação fraudulenta, do prejuízo financeiro e da violação à segurança do serviço bancário, sendo adequado o quantum fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

2. A ocorrência de operações financeiras atípicas, sem mecanismos eficazes de controle, caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

3. É cabível a repetição do indébito em dobro quando ausente engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. O dano moral decorrente de fraude bancária configura-se
in re ipsa,
sendo dispensada prova do prejuízo”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
GISLANE APARECIDA DE LIMA
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida, reconheceu a ocorrência de fraude bancária (golpe do falso funcionário), declarando a inexistência da relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo no valor de R$ 32.950,00 (trinta e dois mil e novecentos e cinquenta mil reais) contrato no C40534595, bem como a nulidade da criação automática de crédito rotativo no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Determinou, ainda, a suspensão definitiva das cobranças, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados R$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além do pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), igualmente corrigidos e acrescidos de juros legais.

Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida em sede recursal.
(ID: 346308393).

Em suas razões recursais (ID 346308395), a instituição recorrente sustenta, em síntese: (i) inexistência de fraude imputável à cooperativa, sob o argumento de que as transações foram realizadas mediante uso regular das credenciais da própria autora; (ii) ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido voluntariamente códigos de segurança a terceiros; (iii) ausência de falha na prestação do serviço bancário, afirmando que os acessos ocorreram a partir de dispositivo habitual da correntista; (iv) inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição e o dano alegado; (v) inaplicabilidade da restituição em dobro, por ausência de má-fé, defendendo, subsidiariamente, sua limitação à forma simples; (vi) inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento, ou, alternativamente, pleiteando a redução do quantum indenizatório; e (vii) requer, ao final, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a mitigação das condenações impostas.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte recorrida (ID 46308399), nas quais sustenta, em síntese: (i) a manutenção integral da sentença, diante da comprovação da fraude e da falha na prestação do serviço; (ii) a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iii) a caracterização do fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ; (iv) a inexistência de culpa exclusiva da consumidora, diante da técnica de engenharia social empregada; (v) a falha nos mecanismos de segurança da instituição, que permitiram operações atípicas sem bloqueio; (vi) a correta aplicação da inversão do ônus da prova; (vii) a configuração do dano moral
in re ipsa
; e (viii) o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, essencialmente, à verificação: (i) da existência ou não de falha na prestação do serviço bancário diante de fraude eletrônica (golpe do falso funcionário); (ii) da eventual configuração de culpa exclusiva da consumidora; (iii) da responsabilidade civil da instituição financeira; (iv) da possibilidade de repetição do indébito em dobro; e (v) da caracterização e quantificação do dano moral

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nessa linha, dispõe o art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços (...)”

E, ainda, o §3o do referido dispositivo estabelece:

“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Dessume-se, portanto, que a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, competindo ao fornecedor comprovar eventual excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

No caso sob exame, restou suficientemente demonstrado que a autora/apelada,
GISLANE APARECIDA DE LIMA
, foi vítima de fraude eletrônica sofisticada, consistente no denominado “golpe do falso funcionário”, por meio do qual terceiro, valendo-se de manifesta falha de segurança no sistema da instituição financeira, viciou o consentimento da consumidora e, mantendo-a em erro por meio de engenharia social, logrou subtrair seus códigos de segurança, o que possibilitou a contratação fraudulenta de empréstimo no valor de R$ 32.950,00 (trinta e dois mil e novecentos e cinquenta reais) e a subsequente realização de operações financeiras.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que fraudes dessa natureza se inserem no conceito de fortuito interno, conforme consagrado na Súmula 479:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias)”

A propósito aresto desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –

IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS – PIX – TRANSFERÊNCIAS EXORBITANTES – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO PELO BANCO – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ILÍCITO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
.

O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ, mormente quando deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados
.

(TJMT, rac 1005512-52.2023.8.11.0003, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, relator: DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 25/03/2024).

Ainda.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÃO BANCÁRIA ATÍPICA. DEVER DE MONITORAMENTO. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:
"1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central de atendimento, caracterizando fortuito interno, não afastada pela alegação genérica de culpa exclusiva do consumidor. 2. Constitui falha na prestação do serviço a validação de operações bancárias atípicas que destoam do perfil do consumidor, realizadas em circunstâncias suspeitas, sem a adoção de medidas preventivas adequadas."

(TJMT, RAC 1015902-85.2024.8.11.0055, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 16/12/2025).

Por fim,

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO”. OPERAÇÕES ATÍPICAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. I. Caso em exame Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos oriundos de empréstimo e transações bancárias fraudulentas, determinou a restituição de valores indevidamente descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude bancária praticada por terceiro. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde civilmente por prejuízos decorrentes de fraude bancária realizada por terceiro, mediante operações atípicas efetuadas pela própria correntista; e (ii) definir a adequação do quantum indenizatório por danos morais e o termo inicial dos juros de mora. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço. 4. Fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica desenvolvida pelos bancos, nos termos da Súmula 479 do STJ. 5. A realização de elevado número de operações financeiras atípicas, em curto lapso temporal e em desconformidade com o perfil da consumidora, evidencia falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, que detém o dever de vigilância e prevenção. 6. O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, decorrente do desfalque patrimonial, da contratação de empréstimo indevido, da negativação e do desvio produtivo do consumidor. 7. O valor fixado na sentença mostrou-se insuficiente diante da gravidade do dano, sendo cabível sua majoração para atender às funções compensatória e pedagógica. 8. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação principal desprovido. Recurso de apelação adesivo provido. Tese de julgamento
: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
2. A realização de operações bancárias atípicas, em curto espaço de tempo e incompatíveis com o perfil do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço. 3. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual por fraude bancária, os juros de mora sobre os danos materiais e morais fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, REsp no 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.09.2023.
(N.U 1000117-13.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 03/02/2026, PUBLICADO NO DJE 11/02/2026).

Cumpre destacar, por oportuno, a distinção técnico-jurídica entre fortuito interno e fortuito externo.

O primeiro, como no caso vertente, relaciona-se diretamente aos riscos inerentes à atividade desenvolvida pela instituição financeira, especialmente no contexto de operações digitais, razão pela qual não afasta o dever de indenizar.

Já o fortuito externo, caracterizado por evento absolutamente estranho à atividade do fornecedor, poderia, em tese, romper o nexo causal, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, evidencia-se, com clareza, a falha na prestação do serviço bancário.

Isso porque, em curto lapso temporal,
foram realizadas operações manifestamente atípicas contratações de empréstimo de elevado valor seguida de múltiplas transferências via PIX sem a adoção de mecanismos eficazes de contenção, bloqueio ou alerta por parte da instituição financeira
.

Tal circunstância evidencia falha sistêmica grave, incompatível com o dever de segurança que rege as relações de consumo, sobretudo considerando o avanço tecnológico e a previsibilidade de fraudes dessa natureza no ambiente bancário.

Não prospera, outrossim, a tese de culpa exclusiva da consumidora.

A fraude perpetrada mediante engenharia social explora vulnerabilidades cognitivas e
informacionais do usuário
, sendo ônus da instituição financeira implementar mecanismos de segurança aptos a identificar e mitigar operações suspeitas.

Ainda que se cogitasse eventual contribuição da consumidora o que não se reconhece, tal circunstância, quando muito, configuraria hipótese de culpa concorrente, a qual não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, especialmente diante da inequívoca falha na prestação do serviço.

No que concerne à repetição do indébito, dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso concreto, não se vislumbra a ocorrência de engano justificável.

Ao revés, verifica-se que a instituição financeira, mesmo após ciência da fraude, manteve as cobranças indevidas, circunstância que evidencia violação à boa-fé objetiva e legitima a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

No tocante ao dano moral
, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, o dano extrapatrimonial é presumido (
in re ipsa)
, decorrendo da própria ilicitude do ato e da violação à esfera jurídica do consumidor.

Com efeito, a parte autora não apenas sofreu prejuízo financeiro relevante, como também experimentou abalo psicológico, insegurança e frustração decorrentes da falha do serviço bancário, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

No que se refere ao quantum indenizatório
, o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógico-inibitória da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima ou onerosidade excessiva ao fornecedor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTA – TRANSFERÊNCIA VIA PIX EXORBITANTE – CANAL DE ATENDIMENTO IDÊNTICO AO CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em se tratando de golpe da falsa central de atendimento, utilizando dados bancários do correntista e contato telefônico idêntico ao canal oficial de atendimento da instituição bancária, considera-se como fortuito interno, de modo que se mostra necessária a responsabilização da instituição financeira. Uma vez que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

(TJMT, RAC 1037785-67.2023.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 06/11/2024).

Assim, também nesse particular, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026